Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-83.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638295
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001927-83.2019.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em
que é embargante CARLOS LEAL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),
são
embargados
POLIZEL
PARTICIPAÇOES
LTDA
e
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO - SPE -
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18316
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1001927-83.2019.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGÜI - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FABIO RENATO MAZZO REIS
EMBARGANTE: CARLOS LEAL RIBEIRO (A.J.)
EMBARGADOS: POLIZEL PARTICIPAÇOES LTDA. E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS DAMHA - SÃO PAULO - SPE - LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios.
Caráter
infringente.
Nos
embargos de declaração é incabível o
reexame
do
mérito
da
decisão.
Embargante que pretende mudar o teor do
julgado
a
seu
contento.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 340/348 que conheceu
em parte do recurso e, na parte conhecida, negou
provimento ao recurso, do qual se insurge a parte
embargante, sustentando a presença de omissão no julgado
no que tange à aplicação do artigo 1.022, inciso II, do
CPC, ao caso.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade
de modificação da r. decisão embargada, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
É certo que os embargos de declaração
se prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento da parte embargante
(STJ, EDecl AgRg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
No caso em tela, não se vislumbram os
vícios apontados, uma vez que o julgado foi claro ao expor
os motivos que o levaram a conhecer em parte do recurso e,
na
parte
conhecida,
negar
provimento
ao
recurso
interposto, tendo os presentes embargos dessa forma,
conteúdo nitidamente infringente.
Vale
ressaltar,
ainda,
que:
“Os
embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas
omissões ou contradições no julgado. Não para que se
adeque a decisão ao entendimento do embargante” (EDcl no
AgRg no REsp 10270/DF, Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a
TURMA).
Nesse sentido:
Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240,
JTA 103/343).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Revisão
do
julgado.
Infringência.
Os
embargos
de
declaração não visam à revisão do julgado,
mas à correção da omissão, contradição ou
obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso
dos autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de
seus
argumentos,
novo
julgamento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso; e para isso os embargos não se
prestam. Embargos rejeitados. (Embargos de
declaração
no
0001073-52.2013.8.26.0648/50000,
relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade".
Não há que se falar em retenção da
parcela original, sem qualquer atualização, pois, estas
trazem para hoje o valor pago anteriormente, caso
contrário configuraria verdadeiro enriquecimento ilícito.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO